Tribunal: TJBA
Processo: 8024728-14.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8024728-14.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: VANESSA VITORIO DA SILVA DA CRUZ

Advogado(s)
:
LEANDRO JESUS OLIVEIRA

APELADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
ELISANGELA DE QUEIROZ FERNANDES BRITO, MILA LEITE NASCIMENTO

ACORDÃO

Ementa
: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. INTERRUPÇÃO PROLONGADA DO FORNECIMENTO. ROMPIMENTO DE ADUTORA. ALEGAÇÃO DE CASO FORTUITO. EVENTO QUE NÃO AFASTA O DEVER DE GARANTIR ABASTECIMENTO MÍNIMO À POPULAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE MEDIDAS ALTERNATIVAS DE CONTINGÊNCIA, COMO FORNECIMENTO POR CAMINHÕES-PIPA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. SUSPENSÃO DO SERVIÇO POR PERÍODO SUPERIOR A CINCO DIAS. VIOLAÇÃO À DIGNIDADE DO CONSUMIDOR. DANO MORAL IN RE IPSA CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO ARBITRADA EM R$ 10.000,00 EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE E À JURISPRUDÊNCIA DO TRIBUNAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Vanessa Vitorio da Silva Cruz contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação anulatória de cobrança cumulada com obrigação de fazer e indenizatória por danos morais ajuizada em face da Empresa Baiana de Águas e Saneamento S/A – EMBASA. A autora alega interrupção do fornecimento de água em sua residência, situada na Ilha de Paramana, Salvador/BA, entre novembro de 2023, sem aviso prévio, permanecendo desabastecida por vários dias. A sentença reconheceu a ocorrência de rompimento emergencial de adutora e afastou a responsabilidade da concessionária por caracterizar caso fortuito externo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a interrupção prolongada do fornecimento de água em razão de rompimento de adutora afasta a responsabilidade da concessionária de serviço público essencial; (ii) estabelecer se a ausência de adoção de medidas alternativas de abastecimento durante o período de reparo caracteriza falha na prestação do serviço e enseja indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O rompimento de adutora pode configurar evento imprevisível em abstrato, porém não afasta automaticamente a responsabilidade da concessionária quando demonstrada omissão na adoção de medidas destinadas a minimizar os impactos do desabastecimento à população.

A concessionária de serviço público essencial possui dever de continuidade, eficiência e segurança na prestação do serviço, devendo implementar soluções alternativas de abastecimento quando a interrupção se prolonga por período significativo.

A interrupção do fornecimento de água por aproximadamente dez dias ultrapassa o limite do razoável e evidencia deficiência no plano de contingência da concessionária, sobretudo diante da ausência de comprovação de distribuição efetiva de água por caminhões-pipa ou outros meios emergenciais.

A situação é agravada pelo fato de a concessionária atuar em regime de monopólio natural, circunstância que impõe maior rigor no cumprimento dos deveres de continuidade e adequação do serviço público prestado.

Os elementos probatórios demonstram que a unidade consumidora da autora possuía reservatório de água, o qual permaneceu vazio durante o período de interrupção, bem como ausência de giro do hidrômetro, o que comprova a suspensão total do abastecimento.

O histórico de consumo apresentado pela concessionária refere-se a unidade consumidora diversa da autora, razão pela qual não pode ser considerado para infirmar as alegações iniciais.

A privação de água por período superior a cinco dias caracteriza violação à dignidade da pessoa humana e configura dano moral in re ipsa, por se tratar de serviço essencial indispensável à satisfação das necessidades básicas do indivíduo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A ocorrência de rompimento de adutora não afasta a responsabilidade da concessionária de serviço público essencial quando demonstrada a omissão na adoção de medidas alternativas de abastecimento durante interrupção prolongada do serviço.

A suspensão do fornecimento de água por período excessivo caracteriza falha na prestação do serviço público e enseja indenização por danos morais presumidos.

A prestação monopolizada de serviço público essencial impõe à concessionária dever reforçado de continuidade e eficiência, inclusive mediante implementação de soluções emergenciais em situações de contingência.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 1º, III; CDC, art. 14; CC, art. 927; Lei nº 8.987/1995, art. 6º; Lei nº 11.445/2007, art. 40, § 2º; CPC, art. 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp nº 180.362/PE, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 02.08.2016, DJe 16.08.2016; TJ-BA, Apelação nº 0542091-40.2017.8.05.0001, Rel. Desª. Cynthia Maria Pina Resende, Quarta Câmara Cível, j. 2022, pub. 15.06.2022; TJ-BA, Apelação nº 8024782-53.2019.8.05.0001, Rel. Des. José Jorge Lopes Barreto da Silva, Terceira Câmara Cível, pub. 24.08.2021; TJ-BA, Apelação nº 8000175-78.2017.8.05.0216, Rel. Des. Francisco de Oliveira Bispo, Terceira Câmara Cível, pub. 20.08.2024.